Tribunal: TJPA
Processo: 0008626-43.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008626-43.2011.8.14.0006

APELANTE: SHEYLA HELENA FREITAS DE MORAES, SHEYMA COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE E RESTRIÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO PODE SER PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sheyla Helena Freitas de Moraes e SHF de Moraes ME contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária de reparação de danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco Itaú S/A. As autoras alegaram a criação indevida, em 1994, de dívida inexistente pelo banco, o que teria gerado restrição interna em seus cadastros e, anos depois, antecipado o vencimento de contratos, culminando na falência de seus negócios. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova da existência da suposta dívida, de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou de efetiva recusa de crédito, e condenou as autoras por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição indevida de dívida com repercussões negativas nas relações creditícias das autoras, ensejando danos morais e materiais; e (ii) verificar a legalidade da condenação das autoras por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, ônus do qual as autoras não se desincumbem, inexistindo comprovação de inscrição em cadastros negativos, cobrança indevida ou efetiva recusa de crédito decorrente da suposta dívida de 1994.

4.

O ministro Raul Araújo, ao relatar o
REsp 1.588.993
, apontou que a
revelia
tem como decorrência a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas esse efeito é relativo, "podendo ceder diante da análise que o magistrado faz de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da
revelia
não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido". Todavia, a contestação apresentada pelo réu, embora com fundamentação distinta, afasta a alegação de revelia com efeitos de confissão.

5.

Documento trazido pelas próprias autoras atesta a inexistência de restrições em nome da primeira apelante, e a alegação de anotação negativa por mais de uma década se mostra inverossímil, considerando o prazo máximo legal de cinco anos.

6.

Ainda que se trate de relação de consumo, não se aplica a inversão do ônus da prova, pois não é possível exigir do réu a demonstração de fato negativo, cabendo à parte autora apresentar prova mínima do alegado.

7.

Não restaram demonstrados os alegados danos materiais e morais, tratando-se de meras alegações desacompanhadas de provas.

8.

A condenação por litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SHEYLA HELENA FREITAS DE MORAES e SHF DE MORAES ME em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais e Materiais (Proc. 0008626-43.2011.814.0006), com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Banco Itaú S/A.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por SHEYLA HELENA FREITAS DE MORAES, SHEYMA COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA., e S.H.F.DE MORAES, em face de ITAÚ UNIBANCO SA.

CONDENO as autoras, de forma solidária, em litigância de má-fé, e arbitro a multa em cinco por cento sobre o valor da causa.”

Irresignadas, as autoras interpuseram a presente apelação cível, requerendo a reforma integral da sentença, o reconhecimento da revelia do réu e a consequente procedência dos pedidos indenizatórios, além da condenação do apelado em honorários advocatícios, inclusive recursais

Requereram o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 16420286.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia gira em torno da alegação das apelantes de que o banco recorrido teria criado dívida inexistente, datada de 1994, a qual teria ensejado restrição interna em seus sistemas e, em consequência, inviabilizado a renovação de contratos, ocasionando danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, entendendo que as autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva existência da restrição ou cobrança indevida da suposta dívida.

Inexistindo debate revisional passo a analisar o pedido de reparação por danos morais e materiais.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil, a configuração do dever de indenizar exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. No caso em exame, não há prova nos autos de inscrição das apelantes em cadastros de inadimplência, tampouco da cobrança da mencionada dívida de 1994.

O documento trazido pelas próprias autoras (ID 22340402, pág. 4) atesta inexistir restrição em nome da primeira apelante. Ademais, conforme destacado pelo juízo de origem, qualquer anotação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito tem prazo máximo de cinco anos, circunstância que torna inverossímil a tese de manutenção de restrição por período superior a uma década.

Ainda que se trate de relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova ao caso concreto, pois não se pode exigir do réu a prova de fato negativo (ausência de inscrição), incumbindo à parte autora demonstrar minimamente o alegado.

Quanto à revelia suscitada, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da
revelia
do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

Já sob a vigência do CPC/2015, o ministro Raul Araújo, ao relatar o
REsp 1.588.993
, apontou que a
revelia
tem como decorrência a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas esse efeito é relativo, "podendo ceder diante da análise que o magistrado faz de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da
revelia
não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido". Em posição igual esteve a ministra Nancy Andrighi, em novembro de 2021, no
AgInt no AREsp 1.915.565
.
Todavia, no caso dos autos, não há que se falar em confissão ficta, pois a contestação apresentada pelo banco, embora com enfoque diverso, impugnou os fundamentos da inicial, afastando a tese de ausência total de defesa.

Por fim, as apelantes não lograram êxito em comprovar os danos materiais alegados, tampouco a ocorrência de abalo moral indenizável, tratando-se de meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios.

2.1 DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O magistrado sentenciante, ao condenar as apelantes por litigância de má-fé, fundamentou que a pretensão deduzida configurava tentativa de enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 80, III, do CPC.

Por outro lado, com relação à condenação da parte apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

1.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra as Apelantes, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2026